Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A decisão que indefere produção probatória não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez ausente risco de inutilidade do julgamento da matéria em eventual apelação.